Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença (ID 39765484) que indeferiu a petição inicial, ante o não atendimento à determinação de emenda.
3. O recorrente ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial, a fim de cobrar dívida fundada em nota promissória (ID 39765472). O Juízo de primeiro grau determinou ao recorrente que esclarecesse a causa debendi.
4. Nas razões recursais (ID 39765488), o recorrente sustenta que se trata de título não causal, o qual não requerer a declaração da causa debendi.
5. A executada/recorrida não apresentou contrarrazões, pois não foi encontrada a fim de ser citada.
6. Da gratuidade de justiça. Defiro ao recorrente o benefício requerido.
7. Em que pese a possibilidade da cobrança de crédito expresso em nota promissória sem a necessidade de indicação da causa debendi, pois, de fato, trata-se de título não causal, verifico que o recorrente possui um total de mais de 800 ações em sua maioria ações de locupletamento/execuções de título extrajudicial baseadas em notas promissórias ajuizadas nos juizados especiais.
8. Assim, na hipótese, mostra-se necessária a indicação da causa debendi para verificar a utilização adequada do processo e o uso da estrutura do Poder Judiciário. Precedente: (Acórdão 1417717, 07095315320218070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.